Tribunal: STF
Processo: Rcl 61260
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-28
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE: AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO POR DECISÃO JUDICIAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 4 DESTE SUPREMO TRIBUNAL: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório 



    1. Reclamação ajuizada por Luis Martins dos Reis, em 27.7.2023, contra acórdão prolatado pela Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, no Processo n. 0013832-23.2022.8.16.0030, pelo qual teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 4 do Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO. INCONSTITUICIONALIDADE DO ARTIGO 77 DA LEI MUNICIPAL N.º 130/08. INEXISTÊNCIA DE LEI ANTERIOR QUE ENSEJA A APLICAÇÃO DO EFEITO REPRISTINATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO INDEXADOR POR DECISÃO JUDICIAL. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (fl. 1, doc. 6).



    2. O reclamante alega que “a pretensão autoral vem primordialmente embasada em pedido inicial de declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 77 do Estatuto/Lei Complementar n. 130/08 do Município de Santa Terezinha de Itaipu, qual vincula o pagamento de adicional de insalubridade com base no salário-mínimo, em contrariedade ao que determina a Súmula Vinculante n. 4 do Supremo Tribunal Federal” (fl. 3, doc. 1).



    Ressalta que, “com a declaração da inconstitucionalidade do dispositivo legal em sede recursal, tendo em vista o município de Santa Terezinha de Itaipu não possui qualquer outra previsão anterior acerca do tema, o que subsiste é omissão legislativa, o que levou a parte ora recorrente a postular provimento jurisdicional com base no art. 4º da LINDB” (sic, fl. 3, doc. 1).



    Sustenta que este Supremo Tribunal, após declarar “a inconstitucionalidade de norma infraconstitucional que vincule pagamento de Adicional de Insalubridade a salário-mínimo, proced[e], de uma forma ou de outra, à alteração da base de cálculo para pagamento do referido adicional, sem que se observe qualquer usurpação de competência ou violação do princípio da separação dos poderes, não merecendo prosperar, data venia, a r. decisão combatida” (fl. 7, doc. 1).



    Assinala que “pelo reconhecimento da inconstitucionalidade da base de cálculo definida no parágrafo único do art. 77 do Estatuto/Lei Complementar n. 130/08 do Município de Santa Terezinha de Itaipu e considerando a inexistência de lei municipal anterior que definisse o respectivo indexador, requereu-se na peça inicial a aplicação das disposições da Lei nº 8.112/1990 sob o presente caso, através de analogia, em decorrência da determinação do art. 4º da LINDB” (fl. 8, doc. 1).



    Assevera que, “embora se reconheça a jurisprudência deste Egrégio Tribunal acerca da impossibilidade de modificação da base de cálculo, sob vedação da atuar como legislador positivo, tal entendimento não contraria a possibilidade de que, reconhecida a inconstitucionalidade deste enquadramento jurídico em apreço, haja o congelamento e manutenção da base de cálculo até que haja edição de uma nova lei, que, logicamente, demonstrar-se-á o dever de retroatividade das verbas pelo caráter ilegal da lei anterior” (sic, fl. 9, doc. 1).



    Pede os benefícios da justiça gratuita e “seja recebida e provida a tempestiva reclamação constitucional, para que seja integralmente reformado o r. Acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Paraná em sede de Embargos de Declaração e julgados procedentes os pedidos constantes da peça inicial, nos termos da fundamentação” (fl. 11, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco na reclamação se, ao declarar a inconstitucionalidade do art. 77 da Lei Municipal n. 130/2008 (pelo qual teria sido fixado como base de cálculo do adicional de insalubridade o salário mínimo) e assentar “a impossibilidade de o Poder Judiciário substituir-se ao legislador, sob pena de ofensa ao princípio constitucional de tripartição dos poderes” (fl. 2, doc. 6), a autoridade reclamada teria descumprido a Súmula Vinculante n. 4 deste Supremo Tribunal.



    6. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilitam a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Na Súmula Vinculante n. 4 deste Supremo Tribunal, dispõe-se que, “salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”.



    7. Na espécie vertente, consta da decisão reclamada:



    “Da análise da decisão agravada, verifica-se que houve a devida fundamentação quanto a impossibilidade de fixação, por decisão judicial, de nova base de cálculo para o adicional de insalubridade ante o reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 77, parágrafo único, da Lei Municipal n. 130/08. 



    Como bem ressaltado na decisão objurgada, ‘Portanto, de rigor a declaração de inconstitucionalidade do artigo 77, parágrafo único, da Lei Municipal n. 130/08, da qual, se houvesse legislação anterior a tratar sobre o mesmo assunto, decorreria o efeito repristinatório, restabelecendo-se a redação do artigo da lei anterior. Todavia, não há legislação municipal anterior a tratar sobre a base de cálculo do adicional de insalubridade, o que revela a impossibilidade de o Poder Judiciário substituir-se ao legislador, sob pena de ofensa ao princípio constitucional de tripartição dos poderes.’ 



    Sobre o tema, foram trazidos precedentes do Supremo Tribunal Federal e desta Turma Recursal que evidenciam a impossibilidade de substituição do indexador por decisão judicial. 



    Evidente, portanto, o mero inconformismo da parte na medida em que a decisão proferida foi contrária aos seus interesses. Ademais, as argumentações que fundamentam a pretensão do Agravante não têm força capaz de alterar a conclusão a que chegou a decisão impugnada. 



    Destarte, voto pelo CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO do presente recurso, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos”  (doc. 6).



    Embora o interessado recebesse adicional de insalubridade calculado sobre o salário mínimo, com base no art. 77 da Lei Municipal n. 130/2008 declarado inconstitucional, a autoridade reclamada concluiu inviável a fixação de novo indexador, por decisão judicial. Esse entendimento não contraria a Súmula Vinculante n. 4 deste Supremo Tribunal. 



    A controvérsia trazida no Recurso Extraordinário n. 565.714/SP, de minha relatoria, um dos precedentes que deu origem à Súmula Vinculante n. 4, foi decidida nos termos seguintes:



    “CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário-mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo. 2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º, inc. X). 3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento” (Plenário, DJ 8.8.2008). 



    Nesse julgamento, este Supremo Tribunal concluiu ser inconstitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, mas determinou que esse procedimento não pode ser substituído por decisão judicial, pois não havia parâmetro infraconstitucional a ser aplicado. Confira-se trecho do meu voto:



    “13. Tenho que haverá de ser declarada a não-recepção do § 1º e da expressão ‘salário mínimo’ contida no caput do art. 3º da Lei Complementar paulista 432/1985. Não persistindo parâmetro constitucional para a fixação de nova base de cálculo para o adicional de insalubridade, e tendo a legislação garantido aos ora Recorrentes tal direito, que não lhes pode ser suprimido, a solução ortodoxa que poderia, inicialmente, ser aventada para aplicação ao presente caso o seria a determinação de retorno dos autos à origem para que lá fosse examinada a legislação infraconstitucional.



    Todavia, o Tribunal a quo já concluiu não haver parâmetro infraconstitucional a ser aplicado ao caso ao afirmar que “preceituando a lei que a vantagem incida sobre o salário mínimo, não poderia o Judiciário estabelecer nova base de cálculo para o adicional de insalubridade eis que não pode legislar já que tal competência é privativa do Poder Executivo, sob pena de desrespeitar os artigos 37, caput, e 5º, II, da Constituição Federal’.



    14. De outra parte, não é juridicamente possível, diante do reconhecimento da não recepção da norma paulista, manter o cálculo do adicional de insalubridade com base no salário-mínimo. 



    Também não me parece juridicamente plausível estabelecer que a base de cálculo do adicional de insalubridade será a remuneração ou o vencimento, sob pena de estarmos a atuar como legislador positivo. Nessa última hipótese haveria ainda a circunstância de que alguns dos Recorrentes têm remuneração inferior a dois salários-mínimos, ou seja, se adotarmos como base de cálculo a remuneração ou o vencimento será imposto uma condição pior do que a do acórdão recorrido.



    Pior do que as duas hipóteses acima seria concluir que os policiais militares não têm direito ao adicional de insalubridade, por ausência de base de cálculo, uma vez que há lei a lhes assegurar tal parcela remuneratória e que a sua só previsão não agride à Constituição. Ao contrário, atende-a. A desconformidade restringe-se ao critério indexador fixado e que a vinculou ao salário mínimo.



    15. Tenho, pois, que em face dos princípios constitucionais e do regime jurídico a prevalecer para os Recorrentes a solução jurídica possível no caso – e sempre tendo em vista que o Estado de São Paulo, mesmo após quase vinte anos de vigência do art. 7º, inc. IV, da Constituição da República, manteve na legislação o salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, a base de cálculo do adicional de insalubridade a ser pago aos Recorrentes – haverá de ser o equivalente ao total do valor de dois salários-mínimos segundo o valor vigente na data do trânsito em julgado deste recurso extraordinário, atualizado-o na forma da legislação estabelecida para a categoria, até que seja editada lei fixando nova base de cálculo, respeitada a garantia constitucional da irredutibilidade da remuneração.



    16. Pelo exposto, encaminho votação no sentido de negar provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido, assentando, entretanto, a não-recepção pelo art. 7º, inciso IV, da Constituição da República, do art. 3º da Lei Complementar 432/1985 do Estado de São Paulo, uma vez que este Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que qualquer vinculação ou indexação de valores de vencimentos ao salário mínimo é constitucionalmente inválido” (RE n. 565.714, de minha relatoria, Plenário, DJe 7.11.2008).



    No mesmo sentido, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE N. 4.FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. OMISSÃO LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO. INDEXADOR QUE NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DECISÃO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 38.128-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.3.2020).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI OU ACORDO. SUBSTITUIÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 04. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há falar em contrariedade à súmula vinculante nº 04, vez que a autoridade reclamada agiu em consonância com o aludido verbete. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 37.512-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.3.2020).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Adicional de insalubridade. Base de cálculo. 3. Vinculação ao salário mínimo. Inexistência de lei ou regulação. Não caracterização de ofensa à Súmula Vinculante 4. Impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo. Precedentes 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl. n. 33.516-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.2.2020). 



    8. Em casos semelhantes ao dos autos, em que foi interessado o Município de Santa Terezinha de Itaipu/PR e reclamantes servidores desse Município, este Supremo Tribunal tem negado seguimento às reclamações, com os seguintes fundamentos:



    “Trata-se de reclamação ajuizada por Ademar Marangoni contra acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, nos autos do Processo n. 0010734-30.2022.8.16.0030, sob a alegação de afronta ao enunciado da Súmula Vinculante 4 deste Supremo Tribunal Federal. (…)



    In casu, verifica-se que o reclamante ajuizou ação ordinária objetivando o reconhecimento do direito ao recebimento de adicional de insalubridade, a ser calculado com base em seu vencimento, e não no salário mínimo nacional, ao argumento de que tal indexação violaria o enunciado da Súmula Vinculante 4. 



    Consta dos autos que a decisão reclamada assentou a impossibilidade de vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo, destacando a inconstitucionalidade da lei municipal de regência, bem como considerou inviável a fixação de novo indexador, por decisão judicial, sob pena de atuação como legislador positivo. Destaca-se, por oportuno, ementa da decisão reclamada: 



    ‘RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – SALÁRIO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 04 DO STF – OMISSÃO LEGISLATIVA ANTE A INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 77 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 130/08 – INDEXADOR QUE NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DECISÃO JUDICIAL EM ATENÇÃO À DETERMINAÇÃO DO STF NAS RECLAMAÇÕES N. 54568 E 54569 – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.” (doc. 5, p. 1).



    Nos termos da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, ainda que a lei municipal atrele o adicional de insalubridade ao salário mínimo esta situação de inconstitucionalidade teria de ser tolerada até a edição de legislação específica, não podendo ser suprida por decisão judicial. É o que se verifica claramente do acórdão proferido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 565.714 – Tema 25 da sistemática da repercussão geral, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia (…)



    Diante desse cenário, a meu sentir, não merecem amparo as razões do reclamante. A previsão legislativa da norma vigente quanto à base de cálculo do adicional de insalubridade não poderia ser substituída pela atuação do Poder Judiciário, pois isto também implica em afronta ao enunciado sumular 4, cujo conteúdo veda não somente o emprego do salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público, mas também sua substituição por decisão judicial. (…)



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a reclamação, nos termos do artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 60.617, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 28.6.2023).



    ”Trata-se de Reclamação, proposta por Antonio Carlos Tonetto Oliveira, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, Processo 0000832-53.2022.8.16.0030, que teria violado a Súmula Vinculante 4. (…)



    No caso em análise na presente Reclamação, o servidor público municipal, ora reclamante, ajuizou ação de cobrança em face do Município de Santa Terezinha de Itaipu/PR, pleiteando a revisão da base de cálculo de seu adicional de insalubridade.



    O Juízo de Direito do 3º Juizado Especial da Fazenda Pública de Foz do Iguaçu/PR considerou que a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade seria inconstitucional nos termos do RE 565.714, Pleno, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, contudo, na ausência de norma disciplinadora, adotou o vencimento básico do servidor para pagamento do adicional de insalubridade (eDoc. 4).



    Em sede recursal, a Turma Julgadora dos Juizados Especiais do TJ/PR reformou a sentença, dando parcial provimento ao recurso inominado interposto, a fim de declarar a inconstitucionalidade da utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, porém sem definir um novo indexador, cabendo ao Município editar nova legislação para que se estabeleça nova base de cálculo, desde que não vinculada ao salário mínimo, nos termos da seguinte ementa (eDoc. 5, fl. 1): 



    ‘RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – SALÁRIO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 04 DO STF – OMISSÃO LEGISLATIVA ANTE A INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 77 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 130/08 – INDEXADOR QUE NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DECISÃO JUDICIAL EM ATENÇÃO À DETERMINAÇÃO DO STF NAS RECLAMAÇÕES N. 54568 E 54569 – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA’. 



    Esse é o ato impugnado.



    Bem observadas as bases do julgamento de formação do paradigma, verifica-se que o caso em questão está em conformidade com o precedente vinculante, o que impede o acolhimento da reclamação. (…)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO” (Rcl n. 60.614, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 30.6.2023).



    Ausentes os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 julho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora